Tribunal: STF
Processo: RE 1498977
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão da 9ª Câmara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (doc.104):



    “EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTAS GRAVE, REGRESSÃO DE REGIME E ENTERIOR PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – MATÉRIAS ABARCADAS PELA COISA JULGADA MATERIAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO – AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de matéria abarcada pela coisa julgada material, não deve este Eg. Tribunal de Justiça se manifestar sobre os pedidos. 2. Existindo, in casu, no mínimo, dúvidas se os fins educativos da pena foram ou estão sendo atingidos e se o apenado se ajustará a regras liberais, já que empreendeu fuga, permanecendo foragido, inadequada a concessão do livramento condicional.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.(doc. 117)



    No apelo extremo alega-se violação dos artigos 1º, III; 5º, II; XXXV; XXXVI; XXXIX; XLVI; XLVII, alínea “b”; XLVIII; LIV; LV; LXV e 93, IX, da Constituição Federal.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que, à exceção do art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Quanto à matéria remanescente, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279. A propósito:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II - Agravo regimental a que se nega provimento.(RE 1083765 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-16-04-2019).”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente